Tribunal: TJSP
Processo: 0014069-71.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de arbitramento de aluguel cumulada com cobrança. Distribuição livre à 9a Vara Cível Central de São Paulo. Determinação de redistribuição à 2a Vara Cível Central da mesma Comarca, alegadamente preventa pelo prévio recebimento de ação conexa. Desacerto da medida. Ainda que se pudesse vislumbrar relação de conexidade entre as causas, a mais antiga, aforada em

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de arbitramento de aluguel cumulada com cobrança. Distribuição livre à 9a Vara Cível Central de São Paulo. Determinação de redistribuição à 2a Vara Cível Central da mesma Comarca, alegadamente preventa pelo prévio recebimento de ação conexa. Desacerto da medida. Ainda que se pudesse vislumbrar relação de conexidade entre as causas, a mais antiga, aforada em 2016, já havia sido sentenciada em 2019 – muito antes, portanto, da propositura da segunda ação. Hipótese, pois, em que não mais se justifica a reunião dos feitos perante um mesmo Juízo. Inteligência do artigo 55, § 1o, do Código de Processo Civil vigente, e da Súmula no 235 do C. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta C. Câmara Especial. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 9a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, ora suscitado.